Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. PENHORA ON-LINE. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. ART. 675 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

1. Os embargos de terceiros podem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por determinação judicial, no curso da execução, em até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição (artigos 674 e 675 do CPC/2015).

2. Tratando-se de penhora on line por meio do Sistema Bacenjud, a disposição do artigo 675 do CPC/2015 (artigo 1.048 do CPC/1973) não se aplica de forma literal e, na linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro se inicia com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento.

3. Não havendo dúvidas quanto ao transcurso de cerca de 2 (dois) anos entre a autorização de expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados em conta conjunta - e, mais do que isso, entre a ciência inequívoca da embargante da penhora on line, no âmbito da execução fiscal - e o ajuizamento dos embargos de terceiros, impõe-se sua rejeição liminar.

4. Apelação conhecida, preliminar de intempestividade dos embargos de terceiros suscitada de ofício acolhida, sentença cassada, processo extinto sem resolução do mérito. Prejudicado o mérito do apelo.